Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PROIBIÇÃO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A convenção do condomínio caracteriza-se como o exercício da autonomia privada, para regular as regras da convivência comum, preservando a paz e a harmonia. as restrições impostas pela convenção são imprescindíveis à convivência harmoniosa da coletividade residencial.
2. Consiste a convenção condominial no conjunto de regras estabelecidas pela autonomia de vontade da maioria dos proprietários ou possuidores de unidades no condomínio, é a lei interna, tornando-se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades habitacionais.
3. Havendo proibição expressa acerca da criação ou manutenção de animais nas unidades habitacionais integrantes do condomínio, deve prevalecer o ajustado na convenção condominial, em detrimento de anseios pessoais, ainda que legítimos, de determinados moradores individualmente considerados.

4. Recurso conhecido e não provido.